Tribunal: TJDFT
Processo: 0732788-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. FURTO EM INTERIOR DE SHOPPING. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA AOS DIREITOS DA CONSUMIDORA. REGRESSO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A princípio, convém esclarecer que, ao se ter em conta os sujeitos da relação contratual inicial, conclui-se pela identificação da contratante do seguro como consumidora. Em consequência, apresenta-se a seguradora apelada como sub-rogada nos direitos da consumidora primária, conforme reza o art. 349 do Código Civil.
2. Do exame do processo denota-se que o veículo segurado foi estacionado em vaga própria, destinada pelo shopping às motocicletas, e que, enquanto a consumidora primária estava no interior de loja, o bem foi furtado por pessoa desconhecida. Assim registram o Boletim de Ocorrência Policial, a notícia do sinistro e a prova testemunhal. Com efeito, nada obstante a afirmativa da testemunha consumidora de que não havia distribuição de tíquetes para o acesso ao estacionamento, não logrou o apelante demonstrar a efetiva entrega do documento, colacionado ao processo fotografias das vagas direcionadas e de aparente funcionário vigilante do espaço. Assim, a prova trazida pela apelante favorece as alegações do apelado, na medida em que demonstra haver controle e vigilância no estacionamento, que não serviram a impedir o furto da motocicleta, malgrado a alegação da gratuidade para a guarda do veículo. Por conseguinte, não logrou a apelante demonstrar fato nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.